Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707865-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por RAFAEL DIAS DE PAIVA, interno no sistema prisional, em que alega que, apesar de ter confessado parcialmente a autoria do crime, tal circunstância não foi considerada para atenuar sua pena. Nomeada para a defesa dos interesses do requerente, a Defensoria Pública afirmou, em manifestação de ID n. 34135829, que não existe fundamento jurídico para complementar o referido pleito. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento do pedido (ID n. 34224989). É o breve relatório. A Defensoria Pública, em sua manifestação, sustenta que não há nos autos qualquer documento comprovando a alegada confissão do requerente. Afirma, ainda, que ao longo da instrução processual, a Defesa requereu a sua absolvição por ausência de provas. Por fim, salienta que o requerente não apresentou qualquer documento novo capaz de fundamentar seu pleito. Dessa forma, ante a ausência de fundamentos jurídicos para amparar o pleito, INDEFIRO a inicial, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 17 de maio de 2022 21:37:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator